Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO APTA A SER SUPRIDA NA VIA MANDAMENTAL. POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE A COMPENSAÇÃO DEPENDE DE “CERTIDÃO DE COMPENSAÇÃO” EMITIDA PELO TJDFT. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO MANTIDA.
I. Se a compensação de débitos inscritos em CDAs com precatório aguarda a “certidão de compensação emitida pelo TJDFT” exigida pela autoridade competente, não há omissão decisória hábil a ser superada na via mandamental por suposta ofensa ao princípio da razoável duração do processo administrativo.
II. Inexiste incúria procedimental na hipótese em que a compensação pretendida não se operou devido à pendência de requisito que a Administração Pública reputa imprescindível à sua efetivação.
III. Recurso desprovido.